Tribunal: TJMT
Processo: 0000696-41.2015.8.11.0030
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000696-41.2015.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Desempenho]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIANA MARIA DOS SANTOS - CPF: 961.693.971-87 (RECORRIDO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), VALDEVINA ANELA DE ALMEIDA - CPF: 981.937.751-04 (RECORRIDO), EVA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 007.971.151-02 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – TESE DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRETENSÃO DE PERCEBER INCENTIVO ADICIONAL PREVISTO EM PORTARIAS – IMPOSSIBILIDADE POR SE TRATAR DE VERBA FEDERAL REPASSADA AO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA – PORTARIA PREVÊ REPASSE DE VALORES ADICIONAIS SEM VINCULAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – PARTE VARIÁVEL DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PARCELA EXTRA DESVINCULADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Portaria n. 648/GM, de 28 de março de 2006, do Ministério da Saúde, que estabeleceu novas diretrizes à Política Nacional de Atenção Básica em Saúde, prevê a manutenção do repasse, tanto das verbas mensais, quanto da verba extra para os Municípios que mantêm o programa de Agentes Comunitários de Saúde, correspondente ao número de profissionais nomeados ou contratados para tanto.

Os recursos orçamentários repassados aos Municípios após a edição da Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, a título de incentivo de custeio referente à implantação de agentes comunitários de saúde, consistem em parcela extra a financiar as ações de Atenção Básica à Saúde, não cabendo o repasse diretamente aos agentes comunitários de saúde, como abono da categoria. Precedentes.

A Portaria 1.761/2007 fixou o valor de incentivo aos agentes comunitários, posteriormente, foram editadas as Portarias de n. 1.234/08, 2.008/09, 3.178/10, 1.599/11, 11.459/12, 260/13 e 314/14, com o fim de atualizar o valor fixado, no entanto a parcela se trata de incentivo financeiro referente aos ACS das Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família.

Com efeito, as despesas com o Piso de Atenção Básica, seja fixo ou variável, se destinam a ações voltadas ao financiamento da Atenção Básica em Saúde e da Estratégia Saúde da Família, de modo que os recursos financeiros do PAB poderão ser utilizados nas despesas relacionadas à Atenção Básica, ligadas às diretrizes do programa, vedando-se a transferência de recursos para o financiamento de ações não contempladas no programa, de modo que tais recursos não se vinculam a quaisquer pagamentos, nem mesmo aos vencimentos das promoventes, como pretendem.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial com o argumento de que “ requerido não efetuava o pagamento integral do valor de incentivo, uma vez que a Portaria 314/2014 estabeleceu que o valor de incentivo seria de R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais), contudo o requerido repassava somente o montante de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais)”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido aduzido à inicial para:

Condenar o requerido ao pagamento das diferenças do incentivo de custeio do programa no valor mensal de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais), a cada autor, referente ao período de vigência da portaria n. 314/2014.

Os valores a serem percebidos devem ser corrigidos desde a data em que deveria ter ocorrido cada pagamento com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E (índice de preços ao consumidor amplo especial), bem como deve incidir juros de mora de 1% ao mês desde o dia do vencimento.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais, haja vista o que dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Sobrevindo recurso de apelação, intime-se a parte contraria para apresentação de contrarrazões e, após, com ou sem resposta remetam-se os autos à instância superior independente de nova conclusão.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o que dispõe o art. 496, §3º, III, do CPC.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a demanda com o argumento de que “o incentivo financeiro criado para fortalecimento de políticas afetas a atuação dos ACS será concedido de acordo com o quantitativo máximo de agentes calculado nos termos da Portaria n° 2488 de 2011 (Política Nacional de Atenção Básica PNAB) e com os regramentos trazidos pela Lei 11.350/2006, especialmente no tocante ao Vinculo de trabalho regularmente formalizado, destacando-se que o repasse ocorrera somente em doze parcelas mensais”.

Argumentou que “até a edição dos novos regramentos referentes aos agentes comunitários de saúde, que dizem respeito principalmente ao piso nacional das categorias, à assistência financeira complementar da União (AFC) e ao incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas a atuação dos ACS, não havia qualquer previsão no ordenamento jurídico brasileiro vigente de um direito desses profissionais ao recebimento de um incentivo adicional por muitos também denominado ‘l4° salario’”.

Sustentou que isso é comprovado “pela análise detida da legislação especifica que são as Emendas Constitucionais n° 51/2006 e 63/2010, que alteraram 0 art. 198 da Constituição para dar tratamento jurídico a essas duas categorias de profissionais e a Lei 11.350/06, incluídas as alterações trazidas pela Lei l2.994/ 14, que rege as atividades de Agente Comunitário de Saúde, que não mencionam em nenhum momento o direito a um incentivo adicional destinado diretamente ao ACS ou 14° salario”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

As promoventes, ora Recorridas, apresentaram contrarrazões e requereram o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito quanto ao mérito, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança na qual as promoventes pretendem a implantação imediata, em suas folhas de pagamentos, do valor mencionado na Portaria 1.761/2007 que supostamente criou incentivo aos agentes comunitários e, posteriormente, foram editadas as Portarias de n. 1.234/08, 2.008/09, 3.178/10, 1.599/11, 11.459/12, 260/13 e 314/14, com o fim de atualizar o valor fixado

No caso, alegam as promoventes que o ente público não efetuou o pagamento integral do valor do benefício, uma vez que a Portaria 314/2014 estabeleceu que o valor de incentivo seria de R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais), contudo o requerido repassava somente o montante de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais).

Dispõe o artigo 1º da Portaria 314/214, do Ministério da Saúde, o seguinte:

Art. 1º Fica fixado em R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) por Agente Comunitário de Saúde (ACS) a cada mês o valor do incentivo financeiro referente
aos ACS das Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família.

Parágrafo único. No último trimestre de cada ano será repassada uma parcela extra, calculada com base no número de ACS registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação definido para este fim, no mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado no "caput" deste artigo.

Com efeito, mostra-se com razão o recurso da parte promovida, uma vez que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vê-se que as promoventes não fazem jus ao acréscimo de valores adicionais, cuja destinação é feita para o programa, não possuindo vinculação a quaisquer despesas, nem mesmo vencimento dos agentes.

Por tais motivos, deve o recurso ser provido e a sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, valendo-se citar, como argumentos jurídicos e legais, as disposições da Portaria n. 648/GM, de 28 de março de 2006, do Ministério da Saúde, que estabeleceu novas diretrizes à Política Nacional de Atenção Básica em Saúde, nos seguintes termos:

2 - DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

O Piso da Atenção Básica - PAB consiste em um montante de recursos financeiros federais destinados à viabilização de ações de Atenção Básica à saúde e compõe o Teto Financeiro do Bloco Atenção Básica.

O PAB é composto de uma parte fixa (PAB fixo) destinada a todos os municípios e de uma parte variável (PAB variável) que consiste em montante de recursos financeiros destinados a estimular a implantação das seguintes estratégias nacionais de reorganização do modelo de atenção à saúde: Saúde da Família - SF; Agentes Comunitários de Saúde - ACS; Saúde Bucal - SB; Compensação de Especificidades Regionais; Saúde Indígena - SI; e Saúde no Sistema Penitenciário.

[...]

2.1. Da parte fixa do Piso da Atenção Básica

Os recursos do PAB serão transferidos mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde e do Distrito Federal.

[...]

2.2. Do Piso da Atenção Básica Variável

Os recursos do PAB variável são parte integrante do Bloco da Atenção Básica e terão sua utilização definida nos planos municipais de saúde, dentro do escopo das ações previstas nesta Política.

O PAB variável representa a fração de recursos federais para o financiamento de estratégias nacionais de organização da Atenção Básica, cujo financiamento global se dá em composição tripartite
.

"Para fazer jus ao financiamento específico do PAB variável, o Distrito Federal e os municípios devem aderir às estratégias nacionais:

I - Saúde da Família (SF);

II - Agentes Comunitários de Saúde (ACS);

[...]

Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

Os valores dos incentivos financeiros para as equipes de ACS implantadas são transferidos a cada mês, tendo como base o número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, na respectiva competência financeira.

Será repassada uma parcela extra, no último trimestre de cada ano, cujo valor será calculado com base no número de Agentes Comunitários de Saúde, registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de agosto do ano vigente.

Com efeito, se observa que referida Portaria, que sofreu revogações e alterações, a previsão de repasse, tanto das verbas mensais, quanto da verba extra para os Municípios que mantêm o programa de Agentes Comunitários de Saúde, correspondente ao número de profissionais nomeados ou contratados para tanto.

Porém, a alteração mais significativa para a espécie é a desvinculação do adimplemento da figura do agente comunitário.

Isso porque os valores repassados dizem respeito também a outros custos relacionados com o programa, perfazendo espécie de incentivo para manutenção e ampliação do atendimento dado à população, bem como para fazer frente a quaisquer não apenas as remuneratórias dos Agentes Comunitários de Saúde.

Com efeito, as Portarias, que estabeleceram novas diretrizes à Política Nacional de Atenção Básica em Saúde, preveem a manutenção do repasse, tanto das verbas mensais, quanto da verba extra para os Municípios que mantêm o programa de Agentes Comunitários de Saúde, correspondente ao número de profissionais nomeados ou contratados para tanto.

Portanto, os recursos orçamentários repassados aos Municípios após a edição das Portarias retromencionadas, a título de incentivo de custeio referente à implantação de agentes comunitários de saúde, consistem em parcela extra a financiar as ações de Atenção Básica à Saúde, não cabendo o repasse diretamente aos agentes comunitários de saúde, como abono da categoria.

Cito precedentes da jurisprudência, inclusive das E. Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDORA MUNICIPAL NO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ANUAL.
REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS. DIFERENÇA SALARIAL. INDEVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Cível. Sentença de procedência para condenar o recorrente ao pagamento de incentivo financeiro de custeio, repassados anualmente pelo Ministério da Saúde aos Municípios a título de incentivo financeiro de custeio, por força da Portaria nº 674/2003, referente ao período de 12/2013 a 04/2018.

2. A Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, do Ministério de Saúde, instituiu valor a título de incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde a família, sendo que, a cada ano, é elaborada nova Portaria com o reajuste de tais valores.

3.
Dessa maneira, não estabelece correspondência alguma ao salário base da função de Agente Comunitário de Saúde, razão pela qual não vincula o repasse do incentivo financeiro complementar diretamente ao salário dos servidores.

4. Nesse caminho, o repasse das verbas aos agentes encontra óbice com os artigos 37, inciso X; 61, §1º, inciso II e 169, §1º, incisos I e II, todos da Constituição Federal, pois a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração pelos entes integrantes da Administração Pública Direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

5. Importa afronta a Constituição Federal a destinação da parcela de incentivo financeiro adicional diretamente aos agentes comunitários de saúde, sem a prévia publicação de Lei Municipal.

6.Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7. Recurso Inominado conhecido e provido.

(N.U 1000829-51.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ANUAL – REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS – DIFERENÇA SALARIAL – INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela Autora em face do Município de Acorizal. Em síntese, a parte autora alega que é agente comunitária de saúde e tem direito ao recebimento do Incentivo Financeiro Complementar repassado aos municípios pela União, com base nas Leis Federais 11.350/2006 e 12.994/2014, Portarias 674/03 1.350/02 do Ministério da Saúde, e Leis Municipais 899/2017 e 20/2017. Requereu a condenação da parte ré no pagamento do Incentivo Adicional de Assistência Financeira, todo o mês de dezembro, a partir do ano de 2013.

2. A Portaria nº 1.350 de 24 de julho de 2002, do Ministério de Saúde que instituiu o INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL VINCULADO ao PROGRAMA de SAÚDE da FAMÍLIA e ao PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE, dispõe o seguinte: “Art. 1º Instituir o INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL VINCULADO ao PROGRAMA de SAÚDE da FAMÍLIA e ao PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE. § 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE, no último trimestre de cada ano. § 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano. § 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS. Art 2º Estabelecer em R$ 240,00 ao ano, por agente comunitário de saúde, o valor do incentivo financeiro adicional instituído por esta Portaria.”

3. Da análise da Portaria supramencionada, depreende-se que o seu intuito é fixar o valor a título de incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde a família. Sendo que a cada ano é elaborada nova Portaria com o reajuste de tais valores.

4.
Desta forma, não estabelece correspondência alguma ao salário base da função de Agente Comunitário de Saúde, tampouco vincula o repasse desses valores diretamente aos servidores.

5. Outrossim, mesmo que houvesse previsão na Portaria o repasse das verbas a Recorrente, encontraria óbice, pois de acordo com os artigos 37, inciso X; 61, §1º, inciso II e 169, §1º, incisos I e II, todos da Constituição Federal, a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração pelos entes integrantes da Administração Pública Direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

6.
A destinação da parcela de incentivo financeiro adicional diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal.

7. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1000855-49.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

Em assim sendo, as despesas com o Piso de Atenção Básica, seja fixo ou variável, se destinam a ações voltadas ao financiamento da Atenção Básica em Saúde e da Estratégia Saúde da Família, de modo que os recursos financeiros do PAB poderão ser utilizados nas despesas relacionadas à Atenção Básica, ligadas às diretrizes do programa, vedando-se a transferência de recursos para o financiamento de ações não contempladas no programa, de modo que tais recursos não se vinculam a quaisquer pagamentos, nem mesmo aos vencimentos das promoventes, como pretendem, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021